Tribunal: TJDFT
Processo: 0003457-92.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO (1689) PROCESSO: 0003457-92.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: FC ATACADISTA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a" ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Auto infração. Recolhimento do ICMS. Anulação. Impossibilidade. Notificação regular. Laudo pericial judicial. Erros de cálculo ou ilegalidade. Inexistência. Ausente a comprovação de fato constitutivo de seu direito, a improcedência da demanda é medida que se impões. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos .5o, incisos XXXV, LIV e LV da Constituição Federal e 8o da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, asseverando, em síntese, que o acórdão é contraditório e omisso, ensejando negativa de prestação jurisdicional, porquanto deveria ter constatado a infração ao princípio do contraditório em face da irregularidade da notificação para o pagamento almejado pelo recorrente. Aponta dissenso pretoriano no aspecto. Requer a anulação do Auto de Infração n. 13966/2010 e do Processo Administrativo n. 040.005.444/2010, além da extinção de eventuais execuções fiscais, nos termos do artigo 267, inciso IV do CPC. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da causa trazida à baila, aponta violação aos mesmos dispositivos constitucionais citados, e repisa as teses de que o acórdão seria omisso e contraditório, e de que houve infração ao princípio do contraditório. III - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à indicada contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quando ao alegado malferimento ao artigo 8o da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, porquanto “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). No que tange ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/7/2013) - Tema 660, afirmou inexistir repercussão geral na questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional. Assim, considerando que a tese recursal discute o direito ao contraditório, a questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020